Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. Pela dialeticidade recursal, compete ao apelante indicar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, CPC).
2. Não se conhece da apelação cujas razões fazem referência a hipótese que não corresponde ao caso dos autos, em que a candidata foi excluída da concorrência nas vagas reservadas a pessoas com deficiência e o apelante defende a reforma da sentença ao argumento de que houve eliminação da candidata por não comparecer à avaliação biopsicossocial perante a banca de heteroidetificação.
3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.